Tribunal: TJBA
Processo: 0000901-89.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000901-89.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA PEREIRA GUSMAO e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE E AMPARO SOCIAL DE POCOES

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, IGOR CORREIA DE MELO PIRES

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIDADE HOSPITALAR. QUEDA DE PACIENTE IDOSO INTERNADO. UNIDADE CREDENCIADA AO SUS. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRATURA DE FÊMUR. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000901-89.2010.8.05.0199, em que é embargante
SOCIEDADE BENEFICIENTE E AMPARO SOCIAL DE POCOES
e embargados
EUNAPOLI GUSMAO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.